Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-86.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000722-94.2011.8.14.0065
APELANTE: DARLAN DE SOUSA SALAZAR

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO: Nº0000722-94.2011.8.14.0065

APELANTE: DARLAN DE SOUSA SALAZAR

ADVOGADO: MARCELO GLEIKE CAETANO CAVALCANTE - OAB/PA 520-A

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGADA:LUANA SILVA SANTOS - OBA/PA 16292-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. CONSTATADA INVALIDEZ PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM GARADAÇÃO DE 25% CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A INVALIDEZ. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA NEGOU PROVIMENTO A AÇÃO. PAGAMENTO COMPLETO, DE ACORDO COM GRAU DA LESÃO IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
LEI N.º
11.482
/07 COM INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO DEVE SER OBSERVADO INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO ACIDENTE.
STJ - SÚMULA 474. IMPROVIMENTO.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº0000722-94.2011.8.14.0065

APELANTE: DARLAN DE SOUSA SALAZAR

ADVOGADO: MARCELO GLEIKE CAETANO CAVALCANTE - OAB/PA 520-A

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGADA:LUANA SILVA SANTOS - OBA/PA 16292-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DARLAN DE SOUSA SALAZAR
contra a sentença (Id. 2394384) proferida pelo Juízo da 1ª vara de Xinguara que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo nº000072294-2011.8.14.0065) ajuizada contra
ITAU SEGUROS S/A
julgou improcedente o pedido e julgou extinto o processo com resolução do mérito, pelo valor já ter sido pago ao autor administrativamente. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o critério definido no artigo 85, §2° do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa a teor do art. 98, §3° do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça

Inconformado,
DARLAN DE SOUSA SALAZAR
interpôs a Apelação (Id. 2394385) e, em suas razões, argui que a limitação do valor da indenização estabelecido não encontra qualquer guarida, na medida em que a fixação do valor do seguro obrigatório, determinada pela Resolução da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP não pode derrogar lei ordinária que disciplina a matéria (Lei n ° 6.194/74) vigente na época do sinistro, por obediência ao consagrado Princípio da Hierarquia das Leis.

Alega também que uma vez que os documentos que instruem o processo demonstram de forma indubitável as lesões e sequelas de caráter permanente sofridas. Sendo estas provas suficientes para a comprovação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, atendendo rigorosamente à exigência feita na Lei 6.194/74, vigente na data do fato.

Afirma por fim, que o valor da indenização devida é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser pago integralmente, no valor máximo previsto em lei, não tendo que se falar em pagamento parcial/proporcional ao dano sofrido.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões em Id. 2394386.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais (Id.2405955).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso.

DO MÉRITO

O caso em concreto, o autor apelante pretende receber o pagamento de indenização securitária, por invalidez permanente advinda de acidente de trânsito ocorrido em 16/10/2010, no valor de R$
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, acrescidos de juros e correção monetária.

Constato que o acidente de trânsito em tela ocorreu em 16/10/2010, ocasião em que vigia a Lei n.º
11.482
/07 que alterou os critérios de fixação da indenização do seguro obrigatório em 40 salários mínimos, para o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de morte ou
invalidez permanente
.

No presente caso, está comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito, ocorrido em
16/10/2010
, e a invalidez permanente da vítima, conforme conclusão do laudo da perícia médica do juízo em Id. 2394383.

Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o grau de invalidez do segurado deve ser observado independentemente da época do acidente, tendo em vista que, da exegese do art. 3º a Lei 6.194/74, em sua redação original e após as modificações introduzidas pelas Leis nº 8.441/92 e 11.482/07, se chega à ilação de que a expressão "até" estaria admitindo a possibilidade de pagamento inferior ao teto fixado, de modo que o valor da indenização para invalidez permanente corresponda ao grau da incapacidade sofrida pela vítima.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

No que concerne aos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNSP para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº.
451
/2008. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO
DPVAT
. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art.
543-C
do
CPC
: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451
/08".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp. 1.303.038/RS, 2ª Seção, rel. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, D.J 12/03/2014). – grifo nosso.

Assim, tenho que, na hipótese de “INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE REPERCUSSÃO LEVE (25%)”, cabe a
discussão
acerca do grau de invalidez do segurado, haja vista que o laudo pericial traz essa informação, logo cabível falar em cálculo de proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT, devendo ser aplicado assim a tabela que determina que o pagamento deve se dar em 70% do teto por tratar-se de “perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores”

e mais 25% por tratar-se de uma lesão de grau leve.

Posto isso, temos que o valor cabível a indenização é de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), contudo, tendo em vista que houve pagamento administrativo deste mesmo valor, não há o que se falar em complementação do recebimento de valor à titulo de indenização securitária do DPVAT pelo autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, tendo em vista que não há o que se falar em pagamento do valor máximo indenizável já que não há provas nos autos de invalidez permanente total, pelo contrário, a perícia médica atesta invalidez permanente de grau 25% (vinte e cinco por cento), valor já pago administrativamente pela seguradora.

É como voto.

Belém,
01 de junho
de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2020